Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-76.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO REGISTRO CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OU SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o c/c 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
1. Nas causas em que pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, verificar-se que o montante dos honorários advocatícios alcança valor ínfimo ou excessivo, a apreciação deve pautar-se em critérios equitativos (art. 85, §8o, do CPC).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo. Sem honorários recursais.